Tribunal: TJBA
Processo: 8131453-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131453-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO JOSE VIEIRA Advogado(s): ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em ação proposta por consumidor contra instituição financeira, visando à declaração de nulidade de cláusulas reputadas abusivas em contrato de empréstimo consignado. A controvérsia envolveu a legalidade da taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal, utilização da Tabela Price, comissão de permanência e a imposição de contratação de seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva; (ii) estabelecer se há legalidade na capitalização mensal dos juros; (iii) verificar a licitude da cobrança da comissão de permanência; (iv) apurar a validade da cláusula que impôs a contratação de seguro prestamista; e (v) analisar se o uso da Tabela Price implica cobrança indevida de juros sobre juros. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,04% ao mês e 13,22% ao ano) está abaixo da média de mercado no período da contratação (1,30% ao mês e 16,78% ao ano), segundo dados do Banco Central, não havendo abusividade caracterizada. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da jurisprudência do STJ. A comissão de permanência, embora admitida, não foi pactuada no contrato em exame, sendo indevida sua cobrança. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção de escolha pelo consumidor, configura prática abusiva e venda casada, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.639.320/SP e Tema 972 do STJ. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura prática abusiva ou ilegal, sendo admitida fora do âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado afasta a alegação de abusividade. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A comissão de permanência só é exigível se contratualmente prevista. É abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor. A aplicação da Tabela Price não caracteriza, por si só, cobrança indevida de juros sobre juros. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8131453-95.2022.8.05.0001 em que figuram como Apelante MARCELO JOSÉ VIEIRA e Apelado BANCO J. SAFRA S.A, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.